Tribunal: STF
Processo: ARE 1384894
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL: SERVIDOR PÚBLICO NÃO FILIADO. APLICAÇÃO DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INC. XIV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO. Recursos repetitivos de agravo de instrumento. Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença. Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas. Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva. Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais. A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso. Conveniência do julgamento unificado. Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais. Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados. Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação parcialmente acolhida. Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva. Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva. Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva. Sindicato que agiu como substituto processual. Agravos de instrumento não providos. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência.Peça processual coerente para fins de execução individual, pois em conformidade com os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, tanto que possibilitou à ré o pleno exercício do direito de defesa. Preliminar afastada. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. Inexistência. Evidente o interesse processual da parte credora e a legitimidade para o cumprimento de sentença. Preliminar afastada. NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1029/STJ Inadmissibilidade. Ausência de prejuízo. Resolução do tema 1029 que afastou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o rito da Lei Federal nº 12.153/2009, mantendo o Juízo Comum da Execução. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegações genéricas e abstratas. Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora. Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil. Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido de revogação. Inadmissibilidade. Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte. Requisito cumprido nos autos. Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária. Benefício mantido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual. Aumento do quantum arbitrado. Inadmissibilidade. A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta. A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. HONORÁRIOS RECURSAIS. Aumento em um ponto percentual. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. TEMAS 810/STF E 905/STJ. LEI FEDERAL Nº 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425. Inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009. Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário. Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017). Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). TEMAS 810/STF E 905/STJ. LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS. Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009” (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “o TJSP proferiu decisão que violou a coisa julgada, eis que reconheceu a legitimidade para que servidor público execute decisão oriunda de ação movida por entidade sindical, cujo os limites subjetivos da coisa julgada foram consignados no acórdão que transitou em julgado” (sic, fl. 7, e-doc. 6).



    Assevera que “a discussão se relaciona à legitimidade para ajuizar a execução individual do julgado na hipótese na qual a parte demandante não constou expressamente da decisão que pretende executar” (fl. 7, e-doc. 6).



    Assinala que, “tendo a sentença da demanda anterior fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada correspondente só pode alcançar os interessados constantes do rol expresso mencionado pela decisão, que terão, somente eles, legitimidade para a propositura da execução individual de sentença, sendo que, no presente caso, a parte recorrida não constou da lista mencionada” (fl. 14, e-doc. 6).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “vem o Município manejar o Recurso Extraordinário a que alude o artigo 1042 do Código de Processo Civil, ante a violação ao art. 37, XIV (...) Os fundamentos lançados pelo relator para a inadmissão do apelo extraordinário da Municipalidade não podem prevalecer, mesmo porque fundamentos não há” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    Ressalta que “o eminente relator Presidente do E. TJSP fundamentou sua decisão de inadmissão basicamente com a justificativa de que a fundamentação utilizada para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local ou mediante o reexame de provas, invocando a incidência da Súmula 279 do c. STF. Ocorre, porém, que a decisão recorrida contrariou de forma inegável o art. 37, XIV da Constituição Federal, uma vez que as razões alegadas, natureza diversa dos acréscimos e vantagem permanente não são capazes de afastar o comando constitucional do art. 37, XIV” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    O Tribunal de origem observou a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, para reconhecer legitimidade ampla do sindicato para representar a categoria e legitimidade da execução individual da sentença coletiva por quem não era filiado à entidade sindical no momento do ajuizamento da ação de conhecimento.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator apreciou a controvérsia sobre legitimidade, reconhecendo a possibilidade de execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por entidade sindical.



    Assentou-se que o Sindicato tem legitimidade extraordinária a substituição processual sobre execução individual de servidor não filiado, não se cuidando de representação processual. Não se exige autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação, tendo sido decidido que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos, nestes termos:



    “Desde que firmada a vitória dos servidores sindicalizados, apresentaram-se outros, estes não associados ao Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto, com pedidos de execução autônoma de extensão do referido benefício salarial aos seus vencimentos (...)



    Malgrado a diversidade de sujeitos credores, tem-se devedora única, a Municipalidade. Tampouco há novidade essencial nas teses debatidas tanto nas petições endereçadas por ambas as partes ao Juízo a quo, como nas suas interposições e/ou respostas recursais. (...)



    II - Afirmo a adequação processual dos pedidos de execução autônoma formulados pelos servidores não sindicalizados. (...)



    Forçoso adotar a tese mais recente, ditada no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema nº 823-STF, ‘no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’.



    Daí a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio.



    Trata-se de sermos realistas, dada a jurisprudência firmada por Corte Superior: ’AÇÃO COLETIVA SINDICATO SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EXECUÇÃO INDIVIDUAL SERVIDOR NÃO FILIADO LEGITIMIDADE (...) 2- Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento (...)’



    Não cabe a alegação de excesso de execução decorrente do fato de a parte agravada, supostamente, não ter título executivo contra o Município. Este assunto se imbrica com a legitimidade dos exequente para o cumprimento de sentença acima já definido, logo, fazem jus ao período pleiteado” (fls. 9-12, e-doc. 4).



    8. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à legitimidade para execução individual de sentença coletiva exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.285.892-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.368.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    “DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’ (Tema nº 823). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.385.946-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 848. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário – ao apreciar o ARE 901.963 RG (Tema 848), ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 – entendeu carecer de repercussão geral a controvérsia relativa à legitimidade para executar sentença em ação coletiva na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os titulares do direito. E o fez à anotação de que, em casos tais, a análise da matéria impugnada necessariamente demandaria a incursão sobre os limites da coisa julgada, matéria que se reveste de natureza infraconstitucional, conforme tese firmada no Tema n. 660. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem — quanto à legitimidade ativa de exequente não abrangido pelo título executivo — demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE n. 1.376.294-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    9. A alegação de ofensa ao inc. XIV do art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF” (ARE n. 1.261.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    10. Não procedem os argumentos do agravante quanto à pretensa contrariedade aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora